Tribunal: STF
Processo: HC 259599
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio tentado. Nulidades. Pleito de absolvição. Dosimetria. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo Rodrigues Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 877.493/SP (evento 57).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal (eventos 15, fls. 13-26 e; 16, fls. 1-3). 



    No presente writ, a Defesa argumenta a ocorrência de nulidade a partir da instrução processual, tendo em vista a decretação da revelia, a não realização do interrogatório judicial e a ratificação da citação por edital, mesmo com defensor constituído. Sustenta a absolvição do paciente ante a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e ilicitude das provas obtidas. Aponta que a condenação foi lastreada no reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia a desclassificação do delito para o de roubo tentado, a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, bem como o reconhecimento do redutor pela tentativa no patamar de 2/3, com repercussão no regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela declaração de nulidade a partir do início da instrução processual, pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela desclassificação do delito para roubo tentado ou pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional mais brando.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 31.5.2012 (evento 9).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O inconformismo não merece prosperar.



    As razões do agravo regimental não infirmaram especificamente o fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade da ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    De rigor, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ: 



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    No mesmo sentido: 



    A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior (AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente